Tribunal: TJES
Processo: 5003293-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2021-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ARRETAMADO EM LEILAO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido liminar corresponde a uma negativa jurisdicional, que pode ser interpretado como um indeferimento tácito.

2. E
stando devidamente comprovado que os agravantes são proprietários do imóvel descrito nos autos, estes devem ser imitido
s
na posse, uma vez que a avença celebrada com a Caixa Econômica Federal goza de fé pública e o direito de propriedade
é garantido
constitucionalmente no Art. 5°,
caput
,
i
nc. XXII da CF.

3.
I
gualmente encontra-se satisfeito o requisito do
"periculum in mora"
, tendo em vista que os agravantes adquiriram o imóvel há mais de 01 (um) ano e até a presente data não exercem a posse, por resistência dos agravados, que não querem se retirar do bem e, cientes que não são mais proprietários, podem vir a deteriorá-lo.

4. N
ão obstante as alegações constantes em contrarrazões, verifico que os agravados não comprovaram os fatos que alegam, principalmente no tange o imóvel servir como abrigo para 55 (cinquenta e cinco) cães.

5. Ademais, o prazo
de 04 (quatro meses,) requerido em novembro de 2020, para desocupação do imóvel
já extrapolou, tendo em vista que até o julgamento deste recurso, os agravados permaneciam no imóvel.

6. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO para
confirmar a liminar recursal anteriormente concedida e
determinar que os agravados desocupem o imóvel descrito nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003293-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON KUSTER DIAS e outros
AGRAVADO: CLAUDINEIA MARIA LEAL GODINHO PEREIRA e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5003293-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON KUSTER DIAS, RENATA PINTO NOGUEIRA DIAS

AGRAVADO: CLAUDINEIA MARIA LEAL GODINHO PEREIRA, ROBSON FAGUNDES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - ES9597
Advogado do(a) AGRAVANTE: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - ES9597

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
ANDERSON KUSTER DIAS

e

RENATA PINTO NOGUEIRA DIAS
, contra r. decisão (ID n° 818451) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Imissão na Posse
, ajuizado em desfavor
CLAUDINEIA MARIA LEAL GODINHO PEREIRA
e
ROBSON FAGUNDES PEREIRA
, postergou
a análise do pleito liminar de tutela da evidência para após as manifestações dos requeridos, ora agravados.

Em suas razões recursais (ID n° 818445), os agravantes alegam que preenchem

todos os requisitos para a concessão liminar de imissão na posse.

Argumentam
“que passaram-se quase 11 (onze) meses desde a data em que a ação fora ajuizada na origem, estando ainda hoje pendente a citação de um dos Agravados”
e que “
o entendimento do Juízo de Primeiro Grau de sobrestar a apreciação do pedido de urgência, no caso sob exame, além de não ser crível, nem razoável, atenta contra a otimização e efetividade do processo, o que não pode ser admitido por este d. Tribunal”
.

Requerem

a antecipação de tutela recursal
“
para determinar a imissão na posse do imóvel pelos Agravantes, liminarmente, devendo os Agravados desocupá-los imediatamente, sob pena de multa e desocupação forçada”.
No mérito, almeja o provimento do recurso.

Por meio do despacho constante no ID n° 826277, restou determinada a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre o cabimento do presente recurso.

Petição dos agravantes constante no ID n° 832361 defendendo o cabimento do presente recurso.

Por meio da decisão liminar de ID nº 839592, foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Nas contrarrazões no ID nº 889191, a recorrida reconhece que o imóvel não é mais de sua propriedade, contudo alega que o prazo concedido para desocupação é exíguo para promover sua mudança, tendo em vista que o local também funciona como um abrigo para 55 (cinquenta e cinco) cães.

Petição no ID nº 1207431, requerendo a desocupação forçada dos agravados do imóvel.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 12 de julho de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação de tutela recursal
, interposto por
ANDERSON KUSTER DIAS E RENATA PINTO NOGUEIRA DIAS
, contra r. decisão (ID n° 818451) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Imissão na Posse
, ajuizado em desfavor
CLAUDINEIA MARIA LEAL GODINHO PEREIRA
e
ROBSON FAGUNDES PEREIRA
, postergou

a análise do pleito liminar de tutela da evidência para após as manifestações dos requeridos, ora agravados.

Em suas razões recursais (ID n° 818445), os agravantes alegam que preenchem

todos os requisitos para a concessão liminar de imissão na posse.

Argumentam
“que passaram-se quase 11 (onze) meses desde a data em que a ação fora ajuizada na origem, estando ainda hoje pendente a citação de um dos Agravados”
e que “
o entendimento do Juízo de Primeiro Grau de sobrestar a apreciação do pedido de urgência, no caso sob exame, além de não ser crível, nem razoável, atenta contra a otimização e efetividade do processo, o que não pode ser admitido por este d. Tribunal”.

Requerem

a antecipação de tutela recursal
“
para determinar a imissão na posse do imóvel pelos Agravantes, liminarmente, devendo os Agravados desocupá-los imediatamente, sob pena de multa e desocupação forçada”.
No mérito, almeja o provimento do recurso.

Por meio do despacho constante no ID n° 826277, restou determinada a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre o cabimento do presente recurso.

Petição dos agravantes constante no ID n° 832361 defendendo o cabimento do presente recurso.

Por meio da decisão liminar de ID nº 839592, foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Nas contrarrazões no ID nº 889191, a recorrida reconhece que o imóvel não é mais de sua propriedade, contudo alega que o prazo concedido para desocupação é exíguo para promover sua mudança, tendo em vista que o local também funciona como um abrigo para 55 (cinquenta e cinco) cães.

Petição no ID nº 1207431, requerendo a desocupação forçada dos agravados do imóvel.

Inicialmente destaco que apesar do Juízo de Origem ter postergado análise do pedido liminar nos autos de origem, nada obsta que os demandantes, ora agravantes, interponham o presente recurso.

Isso porque, o pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido liminar corresponde a uma negativa jurisdicional, que pode ser interpretado como um indeferimento tácito. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR - CUNHO DECISÓRIO - AGRAVÁVEL - QUESTÃO NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO ÓRGÃO "AD QUEM" - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- “A decisão que posterga a análise da tutela antecipada requerida liminarmente e 'inaudita altera pars' equivale a uma negativa de prestação jurisdicional, podendo também ser interpretada como um indeferimento tácito, já que, por ora, a pretensão não foi alcançada”. (TJMG - AI: 1000017058042700). (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.097900-7/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/0018, publicação da súmula em 03/12/2018
)

Superada tal questão, passo a analisar o mérito recursal
e já adianto que não vejo motivos para alterar o entendimento constante no ID n°
839592, razão pela qual passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara
.

Os agravantes ajuizaram demanda origem (processo n°
0030200-22.2019.8.08.0035), relatando que os agravados celebraram em 19.12.2012, um contrato de concessão de crédito com a Caixa Econômica Federal,
“
no qual foi oferecido como garantia real um imóvel situado na Rua Madre Silva, n° 257, Jardim Asteca, Vila Velha, ES, inscrito no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Registros de Imóveis de Vila Velha/ES, matrícula n° 72072”.

Os agravados não quitaram a avença e a propriedade fiduciária do bem foi consolidada pela instituição financeira, que posteriormente o alienou aos

agravantes por meio de
“
Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia do SFH, conforme previsto na Lei Federal nº 9.514/1997, pelo preço de R$ 193.622,00 (cento e noventa e três mil seiscentos e vinte e dois reais)”.

Narram que tentaram solucionar de forma amigável

para que os agravados saíssem do imóvel, no entanto,
estes
se recusam.

O
s
agravante
s
acost
aram
aos autos documentação que satisfaz o requisito da probabilidade do direito
e corroboram com a narrativa da inicial.

Na escritura e registro público do imóvel constante no ID n° 818450, é possível observar que
o imóvel descrito nos autos, foi dado em garantia fiduciária pelos agravados, em razão de contrato de concessão de crédito no importe de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte cinco mil reais) celebrado em 19.12.201
2
, conforme “AV.6-72.072”.

E
m razão do inadimplemento dos
agravados
, a Caixa Econômica Federal promoveu a notificação extrajudicial, a fim de oportunizar que estes quitassem o débito, no entanto, não houve manifestação, consolidando a propriedade em nome da instituição financeira, que por sua vez, levou o imóvel a leilão (
“AV.
7
-72.072”, “AV.
8
-72.072”
e
“AV.
9
-72.072”
)

Na “AV.10-72.072” consta que em decorrência da não arrematação do imóvel em duas oportunidades que foi levado a leilão, houve a consolidação definitiva da propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal.

Ademais, também consta o próprio contrato de compra e venda (ID n° 818448).

Assim,
estando devidamente comprovado que os agravantes são proprietários do imóvel descrito nos autos, estes devem ser imitido
s
na posse
, uma vez que a avença celebrada com a Caixa Econômica Federal goza de fé pública e o direito de propriedade
é garantido
constitucionalmente no Art. 5°, "
caput"
,
i
nc. XXII da CF.
Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FÉ PÚBLICA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como cediço, a ação de imissão de posse é uma ferramenta processual colocada à disposição daquele que busca obter a posse do bem, com fundamento no direito de propriedade. Trata-se de ação de natureza petitória, que não se confunde com as ações possessórias típicas previstas no art. 560 e seguintes do CPC.
2. Na hipótese, os documentos contidos nos autos, sobretudo a cópia da matrícula do imóvel (fls. 26/28) e a Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 29/32), comprovam que os agravados adquiriram o imóvel objeto do litígio
em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal.
3. O negócio jurídico realizado entre os recorridos e a Caixa Econômica Federal goza de fé pública e o direito de propriedade é garantido constitucionalmente no art. 5º, caput e inciso XXII, da CF, ou seja, se trata de garantia fundamental do indivíduo.
4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível aos arrematantes, não havendo que se falar em relação contratual entre os autores e os réus na demanda de imissão de posse. 5. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000093, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

Confira-se ainda outros precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COM CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Presentes os pressupostos da tutela de urgência
é de ser mantida decisão de antecipação dos efeitos da tutela que determinou a desocupação do imóvel por parte de devedor-fiduciante que detinha a posse direta de bem objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade foi consolidada no patrimônio da credora-fiduciária em decorrência do não pagamento da dívida por aquele.
2. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO C/C RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS E INDENIZAÇÃO IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL AUTO DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE E RETENÇÃO DE BENFEITORIAS INDEFERIDA AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 Assim como decidido nos autos do agravo de instrumento nº 0000694-03.2019.8.08.0002,
se a empresa recorrida comprovou a aquisição do domínio do imóvel por meio de auto de arrematação judicial, devidamente registrado no Registro de Imóveis, demonstrando sua condição de proprietária e o consequente direito de ser imitida na posse, resta ausente o requisito consistente na plausibilidade jurídica da pretensão bastante a afiançar a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pelo agravante, o que já basta à manutenção da decisão atacada.
2 Além disso, segundo a jurisprudência deste sodalício, com as devidas adequações, [...]A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019) 3 Recurso conhecido, mas não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001274, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

Igualmente encontra-se satisfeito o requisito do
"periculum in mora
", tendo em vista que os agravantes adquiriram o imóvel há mais de 01 (um) ano e até a presente data não exercem a posse, por resistência dos agravados, que não querem se retirar do bem e, cientes de que não são mais proprietários, podem vir a deteriorá-lo.

Não obstante as alegações constantes em contrarrazões, verifico que os agravados não comprovaram os fatos que alegam, principalmente no tange ao imóvel servir como abrigo para 55 (cinquenta e cinco) cães.

Ademais, o prazo
de 04 (quatro meses,) requerido em novembro de 2020, para desocupação do imóvel
já extrapolou, tendo em vista que até o julgamento deste recurso, os agravados permaneciam no imóvel.

Por fim, deixo consignado que o pleito de desocupação forçada, requerido pelos agravantes no ID n° 1207431, deve ser direcionado ao Juízo de Origem,
a quem compete determinar a realização de tal medida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a liminar recursal anteriormente concedida, para
determinar que os agravados desocupem o imóvel descrito nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido liminar corresponde a uma negativa jurisdicional, que pode ser interpretado como um indeferimento tácito.

2. E
stando devidamente comprovado que os agravantes são proprietários do imóvel descrito nos autos, estes devem ser imitido
s
na posse, uma vez que a avença celebrada com a Caixa Econômica Federal goza de fé pública e o direito de propriedade
é garantido
constitucionalmente no Art. 5°,
caput
,
i
nc. XXII da CF.

3.
I
gualmente encontra-se satisfeito o requisito do
"periculum in mora"
, tendo em vista que os agravantes adquiriram o imóvel há mais de 01 (um) ano e até a presente data não exercem a posse, por resistência dos agravados, que não querem se retirar do bem e, cientes que não são mais proprietários, podem vir a deteriorá-lo.

4. N
ão obstante as alegações constantes em contrarrazões, verifico que os agravados não comprovaram os fatos que alegam, principalmente no tange o imóvel servir como abrigo para 55 (cinquenta e cinco) cães.

5. Ademais, o prazo
de 04 (quatro meses,) requerido em novembro de 2020, para desocupação do imóvel
já extrapolou, tendo em vista que até o julgamento deste recurso, os agravados permaneciam no imóvel.

6. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO para
confirmar a liminar recursal anteriormente concedida e
determinar que os agravados desocupem o imóvel descrito nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.